Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-78.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
1. Apelação. Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de título, com pedido cumulado de cancelamento de protesto. Sentença de procedência. 2. Decisão reformada. 3. Controvérsia que deve ser analisada pura e estritamente sob o prisma da natureza cambial da cártula. Hipótese em que à ré-sacadora logrou êxito em demonstrar que há causa jurídica válida para o saque do referido

Ementa:
1. Apelação. Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade de título, com pedido cumulado de cancelamento de protesto. Sentença de procedência. 2. Decisão reformada. 3. Controvérsia que deve ser analisada pura e estritamente sob o prisma da natureza cambial da cártula. Hipótese em que à ré-sacadora logrou êxito em demonstrar que há causa jurídica válida para o saque do referido título, a qual se refere ao fornecimento de peças para uso em conserto de automóvel de segurada da autora. 4. Demanda julgada improcedente. Inversão dos encargos de sucumbência determinada. 5. Recurso provido.